Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700735-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JORDÃO CARVALHO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado, de próprio punho, pelo sentenciado JORDÃO CARVALHO LIMA, requerendo a redução de sua pena por crimes hediondos de 2/5 para 1/6. O processo, contudo, não tem como ultrapassar a fase cognitiva, por ausência de interesse de agir. Conforme manifestação da il. Defensoria Pública, o pedido ora formulado, apesar de autuado como revisão criminal, versa sobre a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais de progressão de regime. E, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, “verifica-se a anotação da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns em que era primário e de 50% para o delito hediondo ante a ausência de reincidência específica, conforme a atual redação do art. 112 da LEP.” Esclarece, ainda, que “referidos percentuais decorrem do deferimento do pedido defensivo (mov. 87.1),” sendo o apenado regularmente assistido por aquela instituição. Destarte, é manifesta a ausência de interesse de agir do requerente, em razão do atendimento do seu pleito pelo juízo da execução. Ante o exposto, NÃO ADMITO a revisão criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023 15:23:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator